Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Instituto Infraero de Seguridade Social em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Nilson Vasconcellos –, indeferira os pedidos que formulara almejando (i) a realização de pesquisas pelo Juízo, em especial via novo sistema SISBAJUD, de forma reiterada, destinadas à localização de ativos expropriáveis pertencentes ao executado; (ii) que o comando de bloqueio de numerário via SISBAJUD alcance a conta salário do agravado; (iii) a realização de consulta, pelo sistema SISBAJUD, aos extratos de PIS, FGTS, extratos bancário e faturas de cartão de crédito da titularidade do agravado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das medidas que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação do provimento antecipatório. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do agravado almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado. Sustentara que o Juízo do cumprimento de sentença indeferira todas as diligências que postulara almejando a localização de bens de titularidade do excutido passíveis de penhora. Noticiara que, em 18.03.2021, fora indeferido o pedido almejando a inserção de restrição de transferência, licenciamento e circulação do veículo de titularidade do agravado via sistema Renajud e, na data de 07.04.2021, rejeitara-se o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado. Informara que, demais disso, em 15.04.2021, o Juízo não autorizara o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com a finalidade de localizar bens de titularidade do executado. Defendera que, nesse contexto, “observa-se que o juízo tem ignorado completamente o princípio da cooperação1” sobejando possível a ilação de que “infelizmente, vivemos numa realidade em que o judiciário se tornou protecionista dos devedores, que buscam de todas as formas burlar o direito e eximir-se de seus compromisso2.” Asseverara que, considerando o fato de que fora implementado o novo sistema SISBAJUD, mais eficiente no bloqueio de valores, com acesso a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, além de outras funcionalidades, razoável e justificada a renovação da medida postulada como forma ao menos de se tentar localizar numerários de titularidade do agravado. Registra que, em consonância com o resultado da pesquisa ao sistema INFOJUD, o agravado possui renda suficiente para satisfazer o crédito executado, legitimando a pesquisa ao sistema SISBAJUD na forma reclamada. Assinalara que, em consonância com o previsto no artigo 797 do estatuto processual, a execução se realiza no interesse do credor e, diante do transcurso de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros, afigura-se cabível a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD. Destacara que, pelo sistema SISBAJUD, o Juízo poderá consultar várias informações financeiras do executado como extratos de movimentação bancária, faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta corrente, cheques, extratos do PIS e do FGTS. Acentuara que, nesse contexto, encontrando a pesquisa valores referentes ao PIS/PASEP e ao FGTS, deve ser autorizada a penhora desse numerário. Mencionara que deve ser realizada, ainda, consulta aos extratos bancários e faturas de cartão de crédito do agravado com a finalidade de se apurar eventual ocultação patrimonial. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Instituto Infraero de Seguridade Social em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Nilson Vasconcellos –, indeferira os pedidos que formulara almejando (i) a realização de pesquisas pelo Juízo, em especial via novo sistema SISBAJUD, de forma reiterada, destinadas à localização de ativos expropriáveis pertencentes ao executado; (ii) que o comando de bloqueio de numerário via SISBAJUD alcance a conta salário do agravado; (iii) a realização de consulta, pelo sistema SISBAJUD, aos extratos de PIS, FGTS, extratos bancário e faturas de cartão de crédito da titularidade do agravado. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das medidas que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação do provimento antecipatório. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado, indeferira os pedidos de realização de diligência destinada à consumação da penhora via novo sistema SISBAJUD, utilizando-se da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), inclusive sobre conta salário, à medida que não localizados bens pertencentes ao executado passíveis de constrição e, outrossim, a consulta aos extratos bancários, faturas de cartão de crédito, extratos de PIS e FGTS com a finalidade de aferir eventual ocultação patrimonial. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento3. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta reiterada ao sistema SISBAJUD. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir os pedidos de penhora via do sistema eletrônico SISBAJUD de forma reiterada e de pesquisa de bens e ativos em nome do agravado, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator